Tribunal: TJMT
Processo: 1032773-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032773-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVANTE), ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO ENVOLVIDO NA LIDE. LEGITIMIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ISOLDI MARTIN em face da empresa BMP MONEY PLUS. A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de ingressar no feito como assistente litisconsorcial da parte demandada, sob o fundamento de ausência de pertinência subjetiva. A agravante sustenta ser cessionária do crédito objeto da demanda e, por isso, requer a reforma da decisão a fim de viabilizar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cessionária do crédito discutido em ação que pleiteia a declaração de inexistência de débito possui interesse jurídico direto e atual a justificar sua admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da cedente, nos termos do art. 124 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência litisconsorcial pressupõe a existência de interesse jurídico direto e imediato do terceiro, caracterizado quando a sentença proferida na ação é capaz de produzir efeitos sobre a esfera jurídica do assistente, como se parte fosse.

4. A agravante comprovou ser cessionária do crédito discutido na demanda originária, conforme reconhecido pela própria cedente BMP MONEY PLUS nos autos.

5. Embora a inicial sustente fraude na contratação entre o autor e a cedente, a análise do mérito poderá culminar no reconhecimento da validade do contrato e, por consequência, da cessão subsequente em favor da agravante.

6. A exclusão da cessionária do feito compromete o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar os princípios da celeridade, economia processual e busca da verdade real.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial exige demonstração de titularidade da relação jurídica controvertida, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cessionária do crédito discutido em ação declaratória de inexistência de débito possui interesse jurídico direto a justificar sua admissão como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC.

2. A eventual declaração de validade do contrato originário repercute diretamente na eficácia da cessão, legitimando a intervenção da cessionária.

3. A negativa de ingresso da cessionária na lide viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1001513-32.2025.8.11.0000, interposto por
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
, com o objetivo de reformar decisão na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais Com Pedido de Tutela Antecipada” de n. 1006554-59.2022.8.11.0040, que tramita perante o
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
- MT.

Nos termos do agravo de instrumento interposto,
impugna-se a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de admissibilidade da ora recorrente para atuar nos autos como assistente litisconsorcial.

A agravante em suas razões, (ID.

252971181),
defende que por ser cessionária do crédito objeto da demanda, eventual sentença proferida nos autos influenciará diretamente na relação jurídica entre ela e a parte autora.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar os efeitos da decisão que indeferiu seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da BMP Money Plus.

Em despacho,
(ID. 256486160), o relator entendeu inexistir pedido liminar.

Foi interposto Recurso de Agravo Interno
sob ID. 263586282, aduzindo em suas razões que o recurso prévio tinha por objetivo atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID. 264345753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por ISOLDI MARTIN, em face de ISOLDI MARTIN, em que pleiteia a declaração de inexistência da dívida, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

Em contrapartida, narrou a parte ora agravante que possui interesse jurídico e econômico, dada a cessão de crédito realizada pela empresa “BMP MONEY PLUS” demandada na ação de origem.

Houve a revogação da decisão que havia admitido a empresa Virgo Companhia de Securitização como assistente simples nos autos originários, decorrente de decisão advinda do agravo de instrumento de n. 1030844-30.2023.8.11.0000.

Posteriormente, nos autos da ação originária, sob ID. 173174848, o magistrado de 1º grau analisando o objeto principal da ação agravada, afirmou que o seu objeto trata-se de pedido de reconhecimento de inexistência do débito, sob a alegação de fraude no contrato particular que originou a dívida, motivo pelo qual decidiu ser descabido ingresso da ora agravante como assistente litisconsorcial.

Consignou o magistrado naquela oportunidade, que o referido contrato impugnado foi celebrado exclusivamente entre a parte autora e a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Diante disso, considerando que tanto o objeto da ação quanto o instrumento contratual que deu ensejo à controvérsia envolvem apenas essas duas partes, por isso, considerou incabível o ingresso da agravante, terceiro naquela ação.

A agravante, em suas razões recursais (ID 252971181), alega ser cessionária do crédito discutido na demanda, motivo pelo qual eventual sentença afetaria diretamente sua relação jurídica com a parte autora, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da BMP Money Plus.

Nesse espeque, a assistência litisconsorcial, disciplinada no art. 124 do CPC, ocorre quando o terceiro, ao intervir no processo, revela interesse jurídico tão qualificado que a sentença produzirá efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, como se fosse parte originária da relação processual.

Nessa hipótese, o assistente ocupa posição semelhante à de litisconsorte da parte assistida, podendo praticar todos os atos processuais em nome próprio, inclusive recorrer, diferentemente da assistência simples, sendo a decisão final apta a atingi-lo de forma imediata e direta.

Com base nos elementos dos autos e nos contornos fáticos delineados, entendo que assiste razão à parte agravante quanto à legitimidade e pertinência de seu ingresso no feito originário na qualidade de assistente litisconsorcial.

Embora a demanda tenha sido proposta exclusivamente contra a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., com pedido de declaração de inexistência de débito, é certo que é incontroversa a notícia da ocorrência de cessão dos créditos controvertidos à VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ora recorrente.

Nesse contexto, mesmo que a inicial sustente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes contratantes, tal alegação não vincula o magistrado, que poderá, no julgamento do mérito, acolher a versão contrária, reconhecendo a validade do contrato e, por conseguinte, a legitimidade da cessão subsequente.

Assim, caso se conclua pela validade do negócio jurídico originário, a existência e eficácia da cessão de crédito realizada em favor da agravante também serão, inevitavelmente, objeto de análise judicial, afetando-lhe diretamente a esfera jurídica.

Tal circunstância revela o interesse jurídico direto e imediato da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO no deslinde da controvérsia, justificando o seu ingresso na condição de assistente litisconsorcial, nos moldes do art. 124 do CPC.

A negativa de sua participação acarreta risco de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de contrariar os postulados da celeridade e economia processual, bem como a diretriz de busca pela verdade real, consagrada no CPC de 2015.

Por tais razões, é de rigor o deferimento do pedido recursal para que se autorize o ingresso da agravante no feito originário, assegurando-se a tutela efetiva de sua esfera jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve haver interesse jurídico para que seja deferida a assistência litisconsorcial:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo.
2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na PET no REsp: 1776753 MG 2018/0286312-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (g.n.)

Diante do exposto, constata-se que a agravante demonstra inequívoco interesse processual na demanda originária, uma vez que eventual reconhecimento da validade da relação contratual impugnada poderá repercutir diretamente sobre a cessão de crédito de que é beneficiária.

A sua exclusão do feito comprometeria a integridade da prestação jurisdicional e inviabilizaria a plena defesa de seus direitos, em afronta aos princípios da isonomia, contraditório e da verdade real.

Assim, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento para determinar o ingresso da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial, assegurando-lhe a regular participação no processo e a proteção de sua esfera jurídica.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
DETERMINAR
o ingresso da agravante na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial.

JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025